Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017144-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY LOPES TORRES - CPF: 432.329.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEIO AMBIENTE – INTERVENÇÃO JUDICIAL JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA –

SAMAE –NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR – AUSENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intervenção judicial somente se justifica, diante de casos excepcionais de violação de direitos fundamentais ou da ordem jurídica.

No caso em apreço, por não ficar evidenciada, de plano, a desídia da autarquia municipal em tomar as providências corretivas, quanto ao descarte dos efluentes sanitários, cuja gestão do tratamento é de sua responsabilidade, deve-se aguardar a fase instrutória da ação, notadamente o resultado da perícia técnica já determinada na Primeira Instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação Civil Pública n. 10000691-98.2022.8.11.0027
,
indeferiu a tutela de urgência, consistente na intervenção judicial do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Tangará da Serra (id. 141014652).

Relata que propôs a
Ação Civil Pública, em face do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, de Tangará da Serra), em 12/03/2020, devido às graves irregularidades ambientais, urbanísticas e sanitárias, identificadas na Estação de Tratamento de Esgoto do referido Município, que geram poluição no Córrego Ararão, afluente do Rio Sepotuba, sub-bacia do Rio Paraguai, o que pode resultar em danos à saúde humana e provocar a destruição da biodiversidade do curso da água.

Narra que, em 06/05/2020,
foi deferida, em parte, a liminar para determinar ao SAMAE que apresentasse à SEMA, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o Plano de Ação (cronograma) para atuação urgente na Estação de Tratamento de Esgoto, bem como executá-lo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa. Ocorre que, embora apresentado o cronograma com prazo final para 12/2020, por vezes o cronograma foi alterado e não foram implementadas todas as melhorias nos moldes estabelecidos na legislação ambiental, ante a omissão por parte da Administração do SAMAE.

Discorre que o Relatório do órgão ambiental e de especialistas integrantes do quadro do Ministério Público aponta várias irregularidades na ETE/ARARÃO e demonstra a ineficiência do sistema, o que aumenta os danos ambientais, notadamente quanto à proliferação de cianobactérias, capazes de causar prejuízos ao uso da água, devido às toxinas que as algas produzem e que podem levar a morte, tanto de animais quanto de seres humanos. Além disso, os efluentes lançados no Córrego Ararão alteram a estrutura da comunidade fitoplanctônica desse curso de água, via de consequência, impactos no restante das comunidades aquáticas presentes naquele ecossistema, inclusive, com o comprometimento do uso da água.

Consigna que a má gestão da autarquia, em relação às melhorias na ETE, ocorre desde o ano de 2011, situação que clama um interventor judicial à frente da autarquia para viabilizar a adequação ambiental, urbanística e sanitária, além da correta operação das estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos, operadas pelo SAMAE, de modo a atender às decisões judiciais.

Assevera que está comprovada a incapacidade do SAMAE de operar obras de tratamento de esgoto, diante da recente ineficiência do esgotamento sanitário do município.

Pontua que a SEMA concedeu outorga, ao SAMAE, de uso dos recursos hídricos para lançamento de efluentes no rio Ararão, mas com condicionantes, para evitar danos ao meio ambiente. Todavia, a licença estaria vencida por desídia do SAMAE.

Defende que o indeferimento do pleito de intervenção com base na justificativa de que

“
desde o ajuizamento da ação o requerido SAMAE tem informado nos autos quanto às medidas implementadas e solucionado àquelas pendentes no que diz respeito ao andamento do projeto de ampliação da Estação de Tratamento, buscando as licenças necessárias junto ao órgão ambiental e resolvendo pendências referente às verbas públicas oriundas do antigo PAC
”,
não se coaduna com a visão moderna de proteção ao meio ambiente.

Por isso
,
requer:

“seja RECEBIDO e PROVIDO o presente Agravo por Instrumento e concedida, inaudita altera parte, o EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, com a consequente reforma da decisão do Juízo a quo, a fim de que seja determinado:

1. Que seja nomeado um interventor judicial junto ao SAMAE – com honorários pagos pelo SAMAE e/ou com o montante a ser depositado em Juízo, caso assim, Vossa Excelência entenda - para tomar todas as providências necessárias para a melhoria e adequação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Tangará da Serra (art. 535 e segs do CPC; art. 95 e segs e 102 da Lei 12.529/2011; art. 84 § 5o da Lei 8.078/90), devendo o interventor:

1.1. Atuar na estrutura interna do SAMAE (com ou sem afastamento de Diretores/gestores) com poderes para realizar todos os atos destinados à adequação ambiental/urbanística da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE especificadas nos autos, de forma que os esgotos coletados sejam tratados com eficiência para não poluir as águas do corpo hídrico receptor e de acordo com a licença ambiental de operação correspondente e da legislação ambiental aplicável, respeitando sempre a classificação e a qualidade original do corpo hídrico receptor;

1.2. Diligenciar e apresentar diagnóstico a respeito da adequação do sistema de esgotamento, incluindo o acesso universal da população ao serviço básico de saneamento, especialmente com a extensão da rede coletora e a interligação de todos os bairros com a execução das obras das estações elevatórias;

2. Uma vez que seja nomeado o interventor, requer seja designada uma audiência com representantes do SAMAE, do Município de Tangará da Serra e da SEMA, para que sejam especificados pelo interventor os encaminhamentos que serão tomados para o cumprimento da r. decisão judicial.

(id 141008186).

A antecipação da tutela recursal não foi concedida (id. 142395171).

O Agravado apresentou sua contraminuta ao recurso, rechaçando os argumentos nele aventados (id. 148889662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 149983662).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme acima explicitado no relatório, pretende o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, Agravante, a reforma de decisão proferida na Ação Civil Pública n. 10000691-98.2022.8.11.0027
,
que indeferiu a tutela de urgência, para afastar o dirigente do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Tangará da Serra, com a consequente intervenção judicial e nomeação de interventor, sobre o fundamento, em síntese, de
irregularidades ambientais na Estação de Tratamento de Esgoto de Tangará da Serra, que geram poluição no Córrego Ararão, com possíveis danos à saúde humana daquela localidade e destruição da biodiversidade do curso da água
(id. 141008186).

A questão cinge-se a saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Consta que a Ação Civil Pública, intentada pelo Ministério Público deste Estado, em desfavor do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra), em 12/03/2020, objetiva a intervenção judicial da autarquia municipal, com nomeação de interventor, em virtude de graves irregularidades ambientais, urbanísticas e sanitárias na Estação de Tratamento de Esgoto de Tangará da Serra, que geram poluição no Córrego Ararão, afluente do Rio Sepotuba, sub-bacia do Rio Paraguai, cujo resultado pode equivaler a danos à saúde humana e provocar a destruição da biodiversidade do curso da água.

A prova revela que o SAMAE apresentou o Plano de Ação (cronograma) para atuação na Estação de Tratamento de Esgoto, mas não foram atendidas, a contento, as melhorias necessárias no sistema de esgotamento sanitário do município de Tangará.

Demonstra, contudo, que os problemas enfrentados se originaram ainda no longínquo ano de 2011 e, após a propositura da ação, o Agravado tem tomados providências, junto aos órgãos ambientais, para cumprimento de ações corretivas para sanar as irregularidades apontadas pelo Agravante, apresentando etapas concluídas e consignando limitação, devido à execução orçamentária.

Como bem pontuado na decisão agravada, a exemplo, a pendência de análise de nova outorga, que necessitou aguardar por atualização no sistema do próprio ente ambiental para ser protocolizada.

Além disso, os fatos exigem o contraditório, inclusive para sanar os pontos controvertidos na ação de origem as partes, que, atualmente, aguardam a realização de perícia, cujo
expert
, de confiança do juízo, já foi nomeado, para verificar a existência de problemas estruturais para prosseguir com o projeto aprovado acerca das ações corretivas para o tratamento do esgoto (id. 96909565 - autos de origem).

Dentro desse contexto, em que pese ao artigo 139, do Código de Processo Civil, autorizar o Magistrado a adotar medidas constritivas atípicas, com vista à efetividade da execução, eventual aplicação de medida mais drástica deve ser reservada à execução da sentença e não nesta fase inaugural do processo.

É sabido que a intervenção judicial em razão da omissão do ente público é admitida, de forma excepcional, pelos Tribunais Superiores para resguardar direitos fundamentais, notadamente na prevenção de danos ambientais e na reparação – como intervir na produção e no descarte de dejetos industriais.

Entretanto, embora guardada de relevância a pretensão deduzida neste agravo, que tem como finalidade

resguardar direitos de terceira geração, que envolvem interesses difusos e coletivos, segundo ocorre com afetação negativa do meio ambiente, o certo é que

a adoção de providencias administrativa com vista à solução do problema do tratamento do esgoto do município de Tangará da Serra envolve, necessariamente, o desembolso de recursos orçamentários, realidade que, por sua natureza, não há que ser adotada,
in limine
por cautela, já que se trata de decisão precária.

Com efeito, a realização do saneamento ambiental e sua respectiva execução envolvem ações de órgãos ambientais de diferentes esferas de governo, principalmente, no que se refere ao licenciamento, que, quase sempre, gera considerável impacto no planejamento orçamentário da autarquia, bem assim dispêndio de recursos financeiros.

De mais a mais, não se evidencia, de plano, a manifesta desídia da autarquia municipal, Agravada, a exigir, nesta fase processual, o controle do Poder Judiciário, que se dá de forma excepcional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a intervenção judicial, via decisão precária, como a antecipação da tutela, deve-se ter cautela, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do sistema de saúde, razão pela qual se faz necessário a caracterização da urgência/emergência, o que requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato, ou outros elementos probatórios dos quais se possa extrair o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde
.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MT, Recurso de Agravo de Instrumento no. 1001804-47.2016.8.11.0000, Relator:

Des (a). Márcio Vidal, data da s
essão: Cuiabá-MT, 24/04/2017
),
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Pretensão à concessão da tutela de urgência para que haja intervenção judicial na Santa Casa de Ubatuba ou, alternativamente, a substituição do atual administrador. Ausentes os requisitos ensejadores da tutela recursal pleiteada
. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2181284-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba - 1a Vara; data do julgamento: 09/12/2019; data de registro: 12/12/2019).

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022